Tribunal: CARF
Processo: 15983.720159/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720159/2015-90
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.225 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
ODONTOPREV S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria do Recurso Especial diante da ausência de
similitude fática entre o acórdão recorrido e o apontado como paradigma, ou
sobre a qual não resta demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, por se
tratar de situações fáticas diversas, cada qual com seu conjunto probatório
específico, onde as soluções diferentes não têm como fundamento a
interpretação diversa da legislação, mas sim, as diferentes circunstâncias
materiais retratadas em cada um dos julgados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soaers Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Régis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela contribuinte contra o Acórdão no
2402-007.208 (e.fls. 6837/6865), da 2a Turma Ordinária / 4a Câmara desta 2a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que deu provimento ao
recurso de ofício, restabelecendo a parte do lançamento que havia sido desonerada no
julgamento de piso; e negou provimento ao recurso voluntário da interessada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720159/2015-90
Fl. 7226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.225 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720159/2015-90

O lançamento refere-se a Contribuições Sociais Previdenciárias, Contribuição do
Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
(Gilrat) e as contribuições destinadas a outras entidades e fundos (“Terceiros”), a saber: Salário
Educação, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Serviço Social do Comércio (SESC) e Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).
Consoante o “Termo de Verificação Fiscal”, elaborado pela autoridade fiscal
lançadora (e.fls. 24/67), parte integrante do Auto de Infração (AI), os créditos apurados referem-
se a parcelas consideradas remuneratórias não submetidas à tributação pelo sujeito passivo,
correspondentes aos ganhos decorrentes da aquisição de ações a preços abaixo do valor de
mercado, em decorrência de opções de compras de ações oferecidas pela autuada aos seus
trabalhadores (stock options).
A contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 6095/6163, que foi julgada
procedente em parte pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), conforme decisão de e.fls. 6281/6305, sendo tal decisão objeto de
recurso de oficio pela autoridade julgadora. Decidiu-se no julgamento da DRJ/RPO, pela
exclusão da base de cálculo do lançamento dos valores relativos às ações adquiridas pelos
empregados em decorrência do plano de ações ofertadas pela autuada com cláusula de lock up.
Inconformada com a decisão da DRJ/RPO, na parte em que não acatados seus
argumentos de defesa, a autuada apresentou o recurso voluntário de e.fls. 6322/6393, onde
preliminarmente aduz a total improcedência da autuação e alteração do critério jurídico pela
Delegacia de Julgamento. Na sequência, delimita e passa a discorrer sobre as questões
controversas, apresentando tópicos e subtópicos em que sustenta o caráter mercantil e não
remuneratório dos planos de opções de compra de ações, além do momento da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária e respectiva base de cálculo. A defesa de mérito encontra-se
subdividida em títulos e subtítulos, que apresentam as seguintes denominações: “II.3. Existência
dos elementos de contrato mercantil no caso concreto – Afastamento da natureza remuneratória
sobre o plano autuado”; “II.3.1. Voluntariedade; II.3.2. Onerosidade”; “II.3.3. Risco; II.3.4.
Conclusões acerca dos elementos de contrato mercantil”; “II.4. Incorreta eleição do fato gerador
– Utilidade incorporada ao patrimônio; do empregado no encerramento do vesting”; “II.5.
Incorreta apuração da base de cálculo”; “II.5. Inexistência de habitualidade”; e “II.6.
Impossibilidade de exigência de juros sobre a multa”.
Encaminhados os autos ao CARF e submetido a julgamento, decidiu a 2a Turma
Ordinária / 4a Câmara / desta 2a Seção de Julgamento: a) pelo provimento ao recurso de ofício,
reintegrando à base de cálculo do lançamento os valores relativos às ações adquiridas pelos
empregados em decorrência do plano de ações ofertadas pela autuada com cláusula de lock up; e
b) negativa de provimento ao voluntário da contribuinte. O Acórdão no 2402-007.208 (e.fls.
6837/6865), apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE. NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
EFEITOS DAS DECISÕES JUDICIAIS. REGRAMENTO PROCESSUAL
PRÓPRIO.
1. O Código Tributário Nacional tem norma específica que regulamenta os efeitos
das decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, os
Fl. 7227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.225 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720159/2015-90

quais, inclusive, não coincidem com os efeitos a que se pretende atribuir através
do art. 24 da LINDB.
2. Ademais, o art. 146 do Código é claro ao determinar que a modificação
introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial,
nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do
lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo,
quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução, de tal forma que tal
modificação tem efeitos prospectivos, e não retroativos.
3. O direito processual já estabelece uma lógica de precedentes (baseada no mesmo
valor de segurança jurídica), a exemplo das decisões com repercussão geral, das
decisões proferidas em recursos repetitivos, ou as próprias súmulas vinculantes deste
CARF.
INOVAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO PELA DRJ. INEXISTÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA.
Quanto à parcela do lançamento que foi mantida, o acórdão de impugnação em nenhum
momento distanciou-se das conclusões da autoridade fiscal.
STOCK OPTIONS. PLANO DE OPÇÃO DE AÇÕES. VANTAGENS OBTIDAS
NA AQUISIÇÃO DE AÇÕES. NATUREZA REMUNERATÓRIA. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
As vantagens econômicas oferecidas aos empregados da empresa na aquisição de
lotes de ações próprias, quando comparadas com o efetivo valor de mercado dessas
mesmas ações, configuram-se ganho patrimonial do empregado beneficiário
decorrente exclusivamente do trabalho, ostentando, portanto, natureza
remuneratória, e, nessa condição, parcela integrante do conceito legal de Salário de
Contribuição base de cálculo das contribuições previdenciárias.
RECURSO DE OFICIO. PROVIMENTO. STOCK OPTIONS. AÇÕES COM
CLÁUSULA RESTRITIVA DE VENDA IMEDIATA. LOCK UP. NATUREZA
SALARIAL.

DESVIRTUAMENTO

DA

OPERAÇÃO
MERCANTIL,
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR INDEPENDE SE AS AÇÕES FORAM
VENDIDAS A TERCEIROS.
O fato gerador é remunerar a prestação do trabalho, o que foi feito com a
entrega das ações, ainda que submetidas a um prazo de lock up, não se
justificando a exclusão do lançamento relativamente ao crédito incidente sobre o
valor da remuneração consubstanciada nas ações submetidas a lock up.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 108.
Súmula CARF 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao
recurso de ofício. Vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (Relator),
Thiago Duca Amoni, Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann Junior, que negaram
provimento. E, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (Relator), Renata Toratti
Cassini e Gregório Rechmann Junior, que deram provimento ao recurso. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Paulo Sérgio da Silva
Foi interposto embargos de declaração pela contribuinte, onde alega, em síntese,
omissão quanto aos seguintes tópicos trazidos em seu Recurso Voluntário: a) “incorreta eleição
do fato gerador - utilidade incorporada ao patrimônio do empregado no encerramento do
vesting”; b) incorreta apuração da base de cálculo; e c) inexistência de habitualidade. Os
Fl. 7228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.225 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720159/2015-90

embargos da contribuinte foram rejeitados conforme o “Despacho de Admissibilidade de
Embargos” de e.fls. 6926/6930.
Ciente da decisão da Turma Ordinária e rejeição dos embargos, a contribuinte
interpôs o Recurso Especial de e.fls. 6940/6964, onde busca rediscussão das seguintes matérias:
a) nulidade do auto de infração: matéria de ordem pública; b) nulidade do auto de infração: erro
na eleição do fato gerador; c) nulidade do auto de infração - incorreta apuração da base de
cálculo; d) presença de elementos que caracterizam um contrato mercantil; e e) possibilidade de
apreciação de todas as matérias suscitadas em recurso especial (súmula n.o 528 do STF e art.
1.034 do CPC)
Conforme o “Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial” de e.fls.
7177/7198, foi admitida a rediscussão somente da matéria do item “(d): presença de elementos
que caracterizam um contrato mercantil”, sendo acatado como paradigma o Acórdão 2401-
003.890, que apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/05/2006, 01/12/2006 a 31/12/2006
RECURSO DE OFÍCIO. ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
NÃO PROVIMENTO.
Considerando que a própria autoridade fiscal reconheceu o equívoco cometido na
apuração da base de cálculo das contribuições previdenciárias e retificou o lançamento
através de diligência fiscal, deve ser mantida a decisão da DRJ que convalidou a nova
apuração.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE
PAGAMENTO.
Tratando-se as contribuições previdenciárias de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, a norma decadencial aplicável é aquela prevista no art. 150 §4o do
CTN, caso se verifique a antecipação de pagamento. Decaídas as competências de
março a maio de 2006.
STOCK OPTIONS. CARÁTER MERCANTIL. PARCELA NÃO INTEGRANTE
DO SALÁRIO REMUNERAÇÃO.
No presente caso, o plano de stock options é marcado pela onerosidade, pois o preço de
exercício da opção de compra das ações é estabelecido a valor de mercado, pela
liberalidade da adesão e pelo risco decorrente do exercício da opção de compra das
ações, de modo que resta manifesto o seu caráter mercantil, não devendo os
montantes pagos em decorrência do referido plano integrarem o salário de contribuição.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE
FATO GERADOR EM GFIP. PREJUDICIALIDADE. JULGAMENTO DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Aplicando--se a regra de decadência prevista no art. 150 §4o do CTN, estão
decaídas as competências de março a maio de 2006. Em relação à competência
remanescente, referente ao mês dezembro, excluo a multa aplicada diante da
improcedência da autuação referente à obrigação principal.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou as contrarrazões de e.fls.
7205/7222, onde principia apresentando considerações acerca das opções de compra de ações
outorgadas a empregados; passando na sequência a discorrer sobre o “Plano de Outorga de
Opção de Compra de Ações” e contratos celebrados entre a autuada e seus empregados e
diretores; concluindo, mediante diversos fundamentos, que as stock options são oferecidas como
vantagem adicional à remuneração básica e atrativo para que os executivos trabalhem e
continuem trabalhando na companhia, compondo o sistema de remuneração variável da empresa,
Fl. 7229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.225 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720159/2015-90

ao lado dos sistemas tradicionais, sendo oferecidas pelo trabalho. Pugna assim, pela negativa de
provimento ao recurso especial da contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soaers Campos, Relator.
Conforme relatado a matéria devolvida para reapreciação no Recurso Especial
(e.fls. 6940/6964) da contribuinte é: “presença de elementos que caracterizam um contrato
mercantil”.
Suscita a contribuinte divergência de interpretação entre o acórdão apontado como
divergente (Acórdão 2401-003.890) e o recorrido, que segundo afirma, teria dado interpretação
divergente para a mesma matéria na aplicação dos artigos 22 e 28 da Lei no 8.212, de 1991.
Sustenta que a similitude fática, entre os acórdãos paradigmas números 2803-03.815 e 2401-
003.890, e a situação analisada nos autos do presente processo, seria inquestionável, uma vez
que tratam da suposta incidência de contribuições previdenciárias sobre a outorga gratuita de
opções de compra de ações; bem como a existência de risco e onerosidade, que teriam levado em
conta a questão da outorga gratuita de opções com pagamento de preço de exercício a partir da
média do valor de mercado das ações na data da outorga.
Somente foi acatado o segundo acórdão apontado como paradigma (2401-
003.890), uma vez que, com relação ao primeiro (acórdão 2803-03.815) entendeu-se não
demonstrada pela recorrente a divergência na interpretação da legislação tributária, tudo
conforme o despacho de admissibilidade,.
Ainda nos termos do “Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial”,
haveria divergência na interpretação da legislação tributária, no que concerne ao caráter
remuneratório da verba relativa ao “Plano de Opção de Compra de Ações”, pela constatação, no
paradigma 2401-003.890, de que os elementos que sustentaram os lançamentos analisados pelas
Turmas julgadoras, seriam semelhantes quanto: a) ao fato de não haver desembolso de valores;
b) à inexistência de risco, porque o beneficiário poderia exercer o direito à opção quando
quisesse; c) a não onerosidade contratual; e d) ao fato de que o plano seria uma forma de
vincular o trabalhador à empresa e oferecido como recompensa pelo trabalho prestado. Sendo
que no recorrido foi decidido pelo caráter remuneratório da verba, enquanto no paradigma,
considerou-se ser manifesto o caráter mercantil e não integrante do salário de contribuição.
Em que pese os argumentos da recorrente e apesar da decisão pelo seguimento do
Recurso Especial no Despacho de Admissibilidade, tenho que o cotejo entre os fundamentos do
recorrido e do acórdão paradigmático evidencia não se verificar presentes situações com
similitude fática autorizativas do seguimento do recurso, conforme passo a demonstrar:
Acórdão recorrido: 2402-007.208
Acórdão paradigma: 2401-003.890
Ementa:
(...)
STOCK OPTIONS. PLANO DE OPÇÃO DE AÇÕES.
VANTAGENS OBTIDAS NA AQUISIÇÃO DE
Ementa:
(...)
STOCK
OPTIONS.
CARÁTER
MERCANTIL.
PARCELA NÃO INTEGRANTE DO SALÁRIO
Fl. 7230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.225 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720159/2015-90

AÇÕES.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
As vantagens econômicas oferecidas aos empregados
da empresa na aquisição de lotes de ações próprias,
quando comparadas com o efetivo valor de mercado
dessas
mesmas
ações,
configuram-se
ganho
patrimonial do empregado beneficiário decorrente
exclusivamente do trabalho, ostentando, portanto,
natureza remuneratória, e, nessa condição, parcela
integrante do conceito legal de Salário de Contribuição
base de cálculo das contribuições previdenciárias.
(...)
REMUNERAÇÃO.
No presente caso, o plano de stock options é marcado
pela onerosidade, pois o preço de exercício da opção de
compra das ações é estabelecido a valor de mercado,
pela liberalidade da adesão e pelo risco decorrente do
exercício da opção de compra das ações, de modo que
resta manifesto o seu caráter mercantil, não devendo os
montantes pagos em decorrência do referido plano
integrarem o salário de contribuição.
(...)
Voto Vencedor
(...)
Na espécie, não importa se o trabalhador é empregado
ou prestador de serviço, o termo remuneração aqui
utilizado deve ser entendido na sua acepção lata, de
qualquer pagamento tendente a remunerar o trabalho
ou tempo dedicado à atividade do empregador, nos
termos do art. 28, III da lei 8212/91.
Tendo como base essa idéia inicial, entende que o
Stock Option Plan (Plano de Opção de Compra de
Ações) representa um plano que fixa critérios para
outorga de direito de opção de aquisição de ações da
própria pessoa jurídica em favor de determinados
trabalhadores (em regra, gestores e administradores)
que a empresa tem interesse em manter ou atrair para a
sua atividade.
A adesão a tal plano concede ao beneficiário o direito
de opção de compra de ações da empresa mediante o
pagamento de um valor pré-fixado (preço de outorga),
após o transcurso de um período de carência
previamente estabelecido, no qual o beneficiário deve
permanecer trabalhando para a entidade (vesting
period), podendo exercer ao final a opção de compra
em melhores condições que a ditada pelo mercado
(exercício da opção) e ficando, a partir daí, livre para
vender tais ações aos interessados ou à própria
empresa concedente (que, no caso em apreço, manteve
um programa específico de recompra de ações) pelo
seu "real preço" fixado no mercado de capitais,
auferindo ganhos.
É importante destacar, no entanto, que o caso concreto
não trata de simples relação mercantil, como a
empresa afirma, pois não há qualquer risco ao
outorgado, já que, passado o investing period, o
beneficiário tem a possibilidade de somente exercer a
opção se o valor de mercado da ação for superior ao
preço de outorga por ele contratado, tendo o direito
contratual, no presente caso, de aguardar o momento
que julgar mais adequado ao exercício de tal opção, de
forma que não há qualquer risco de perda, conforme
pontua Mauro José da Silva em excelente artigo
Voto
(...)
Esta Turma já se debruçou sobre esse tema e já
manifestou o seu entendimento de que a aquisição de
ações através de planos de stock options trata-se, em
regra, de típico contrato mercantil, oneroso, em que o
trabalhador, embora pretenda obter lucros, poderá
amargar prejuízos inerentes ao risco de investir no
mercado de ações – não configurando, portanto, base de
cálculo das contribuições previdenciárias (acórdãos n.s
2401-003.044 e 2401-003.045).
(...)
A concessão ao trabalhador de opção de compra de
ações da Companhia em que trabalha tem por finalidade
a retenção desses trabalhadores, funcionando como
estímulo para que eles permaneçam na empresa e
contribuam para o seu crescimento, estimulados pela
possibilidade de participar dos lucros futuros e
valorização das ações no mercado de capitais.
Não há dúvidas, portanto, de que a oferta de ações aos
trabalhadores por meio de planos de stock options tem
relação direta com a qualidade e importância do serviço
prestado pelo beneficiário à empresa – já que, por
obvio, essas opções só são oferecidas àqueles que
prestam serviços à Companhia emissora, com o objetivo
de que essa prestação de serviços perdure e seja
estimulada. Isso não implica, contudo, na automática
caracterização
de
planos
dessa
natureza
como
remuneração.
É certo que, não estando presentes as características
essenciais de contratos dessa natureza, poderá a
fiscalização provar que se trata de forma disfarçada de
remuneração, sobre a qual incidiria a contribuição
previdenciária
patronal
acrescida
do
adicional
correspondente.
Diante disso, o primeiro passo a ser dado para avaliação
da procedência ou não da autuação é verificar se, no
caso sob exame, o plano de compra de ações que o
Recorrente oferece a seus trabalhadores reúne os
elementos essenciais de um contrato de natureza
Fl. 7231
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.225 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720159/2015-90

relacionado à matéria, transcrito no Termo de
Verificação fiscal
(...)
Trata-se,
assim,
de
concessão
de
benefício
remuneratório para adquirir ou deter as competências
de um determinado trabalhador de interesse da
empresa, obtendo ou evitando perder valorizados
profissionais para concorrentes. Esse, inclusive, é o
entendimento de Alan Greenspan, Ex-Presidente do
Banco Central do Estados Unidos da América, berço
desse forma remuneratória:
(...) concessão unilateral de valor por parte dos
acionistas para um empregado. E uma
transferência feita pela companhia de parte da
capitalização
de
mercado
detida
pelos
acionistas. A concessão é feita para adquirir
os serviços do empregado e presumivelmente
tem valor equivalente ao dinheiro ou outra
compensação que teria sido necessária para
obter esses serviços (...)
Tal plano, no presente caso, foi além, pois os
trabalhadores
elegíveis
ficavam
sujeitos
ao
cumprimento de metas, o que seguramente reforça a
natureza contraprestacional do benefício concedido,
conforme expõe os termos de outorga juntados aos
autos, em especial o item 3.2, alínea "a", abaixo
transcrito:
3.2 Obedecidas as condições gerais do Plano e
as diretrizes fixadas pela Assembléia Geral, o
Conselho de Administração da Companhia,
observação o disposto nos itens 3.2.1 e 3.2.2.
abaixo, terá amplos poderes para tomar todas
as medidas necessárias adequadas para a
administração do Plano, incluindo:
(...)
(b) o estabelecimento de metas relacionadas
ao desempenho dos administradores e empregados da Companhia ou outras
sociedades sob o seu controle, de forma a
estabelecer critérios objetivos para a eleição
dos Beneficiários;
(...)
Perceba-se, ainda, que consta expressamente do Plano
de Opção de Compra de Ações da empresa (item 6)
que sobre o preço de exercício da opção é concedido
ao beneficiário um desconto de 20% em relação ao
efetivo valor de mercado da ação e se não for
efetivamente exercida a opção na data final de
aquisição do direito, tal preço passa a sofrer
reduções relativas ao valor dos dividendos e juros
sobre capital próprio pagos pela empresa a partir
da data da outorga das ações, circunstâncias que são,
por
certo,
extraordinariamente
favoráveis
ao
mercantil, ou se, ao contrário, dele se afasta,
caracterizando-se como remuneração in natura.
No caso sob exame, a fiscalização não aponta de
forma específica nenhuma cláusula do Plano de
Opção de Compras de Ações do Recorrente que
retiraria o seu caráter mercantil da operação de
compra, ou eliminaria o risco do beneficiário que é
inerente às operações com o mercado de ações.
A fiscalização posiciona-se no sentido de que as Opções
de Compras de Ações oferecidas a trabalhadores, de um
modo geral, possuem características especiais que a
diferenciam das opções de compra de ações comuns e
que essas características, por si só, retirariam a sua
natureza mercantil e afirmariam a sua natureza
remuneratória.
As características imputadas pela autoridade fiscal aos
planos de opções de ações oferecidos aos trabalhadores,
que os diferenciariam das opções de ações em geral e
retirariam o seu caráter mercantil, podem ser assim
resumidas:
O trabalhador não desembolsa valores para aquisição do
direito de comprar ações da empresa.
Não há risco na aquisição da opção, na medida em que o
trabalhador tem o direito de não exercer essa opção, ou
seja, se a ação estiver com o valor baixo, ele não é
obrigado a adquiri-la.
As opções outorgadas são pessoais e intransferíveis, de
modo que não é possível negociar as opções recebidas.
O período de vigência é geralmente bastante superior
em relação aos planos de ações comuns.
Em regra, não permitem que o direito seja adquirido no
momento da concessão, com o objetivo de fortalecer a
relação entre a empresa e o trabalhador, demonstrando
que o plano é uma forma de vincular o capital humano e
são oferecidos como recompensa pelo trabalho prestado,
como um “prêmio” ao empregado.
Além disso, as autoridades fiscais se apegam a trechos
de documentos que atrelam o termo remuneração aos
planos de opções de ações: O fato de as regras serem
fixadas por um Comitê de Remuneração, de o
formulário 20F categorizar as outorgas de opções de
ações como honorários do conselho de administração e
diretoria e de ser utilizada a expressão “despesa de
remuneração referente aos planos de opções de compra
de ações”, dentre outros, serviram como fundamento
para a incidência das contribuições previdenciárias, na
visão da autoridade lançadora, convalidada pela DRJ.
Fixadas, em linhas gerais, as bases da acusação fiscal,
passemos à análise de cada um desses argumentos,
em conjunto com as características específicas do
plano de opção de ações objeto da autuação.
(...)
Fl. 7232
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.225 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720159/2015-90

beneficiário, não encontráveis no mercado de capitais,
ainda mais quando a empresa garante recompra da
ações pelo preço de mercado, fazendo com que tal
acordo seja um excelente e seguro negócio ao
beneficiário, fonte de remuneração do trabalhador
eleito.
Vale destacar, também, que em regra não há qualquer
desembolso financeiro do beneficiário pois, ao
exercer a sua opção, pode imediatamente vender as
ações no mercado ou à própria empresa (docs. fls.
5898 a 5900), sem efetivamente desembolsar qualquer
quantia à concedente, ficando consigo a diferença
entre o preço de compra e o de venda, não havendo
que se falar, portanto, em onerosidade contratual, já
que o único investimento que o trabalhador de fato
realizada é a prestação de seu trabalho ao empregador,
obrigação natural dessa espécie de contratual.
Observa-se, inclusive, que a venda imediata das ações
(certamente para quitação do preço de exercício) foi
confirmado pela própria empresa no presente recurso
(fls 6322):
(...) a Autoridade Fiscal omite é que a quase
totalidade dos beneficiários promoveu a
alienação das ações no mesmo dia do exercício
ou no dia seguinte (excetuadas, por óbvio, as
ações retidas pela cláusula pela lock up, as
quais também não são afetadas pela recompra
alguns dias, semanas ou meses depois),
tornando inócua a lógica sustentada pela
Fiscalização de que a recompra visaria
assegurar aos beneficiários o êxito na venda,
mitigando riscos.
Cabe pontuar, também, que quem arca com a
remuneração ou ganho obtido pelo beneficiário é o
próprio empregador e não o mercado, pois, por
óbvio, o empregado somente exercerá a opção a que
tem direito, se lhe for favorável a variação de preço
entre a compra e a venda, ficando por conta da
empresa cedente suportar tal diferença, recepcionando-
a como custo do trabalho prestado pelo profissional no
período contratado.
Tal ônus é facilmente percebido na grande diferença
entre o valor da ação no mercado e o efetivo preço de
exercício junto ao empregador, conforme descrito no
termo de verificação da auditoria e confirmado pela
contribuinte em sua peça recursal:
(...)
Assim, entendo que no caso sob exame o valor
resultante do benefício concedido aos trabalhadores
(Stock Option) representa verbas remuneratórias
pagas pelo trabalho executado junto à empresa,
sendo, portanto, base de cálculo previdenciária.
(...)
Passemos, então, à análise do plano de stock options,
conjuntamente com os pontos apontados pela autoridade
fiscal como caracterizadores da natureza remuneratória
às opções de compra de ações oferecidas a trabalhadores.
a) Onerosidade do plano
Analisando o plano de opção de ações do Recorrente,
constata –se que, de fato, não se exige do beneficiário
um pagamento inicial para que possa, após o prazo
de carência, exercer o seu direito de compra das
ações.
A despeito disso, entendo que o fato de não ser exigido
um valor para aquisição do direito futuro de exercício
da opção de compra de ações, por si só, não retira deste
o seu caráter oneroso, muito menos o risco atinente a
esse tipo de contrato.
b) Impossibilidade
de
transferência
para
terceiros
Considerando, ainda, o objetivo de instituição do plano,
convém registrar que, diferente do que alega a
autoridade fiscal, a possibilidade de transferência do
exercício da opção para terceiros macularia a própria
intenção de criação do plano, que, como já dito, tem em
sua essência o objetivo de fortalecer a relação entre a
empresa
e
o
trabalhador.
A
pessoalidade
e
indisponibilidade estão plenamente de acordo com a
natureza
jurídica do plano em questão. Esses
elementos, portanto, não o descaracterizam, nem
retiram a sua natureza mercantil, esta evidenciada
pelo risco e onerosidade presentes na aquisição de
ações por meio do planto de stock options.
c) Livre exercício do direito de compra das ações
Aduz a fiscalização que o trabalhador tem o direito de
não exercer a opção de aquisição de ações caso o preço
de mercado esteja inferior ao da oferta, o que por si só
já retiraria o risco que é inerente a esse tipo de negócio.
Não é, contudo, a possibilidade de não exercício que
retira da operação o risco que lhe é inerente. O risco se
caracteriza essencialmente pelo pagamento do preço
pelo beneficiário e pela possibilidade de perder o valor
pago no mercado de ações, conforme será visto no
tópico seguinte. Ademais, se realmente a oferta de ações
estivesse vinculada à remuneração, representando
contraprestação pelo serviço realizado, seria obrigatório
o exercício do direito de opção pelo trabalhador, o que,
como visto, não se verifica no caso analisado.
d) Do risco inerente ao exercício do direito de
aquisição das ações
No caso ora analisado, apenas é possível exercer o
direito de compra de ações, com o respectivo
pagamento do preço do exercício, após o prazo de no
mínimo 01 (um) ano e no máximo 05 (cinco) anos,
contados do ano em que houver a emissão das opções
Fl. 7233
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.225 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720159/2015-90

aos beneficiários do stock options.
Após o exercício da opção, por sua vez, o
trabalhador só pode alienar, de imediato, a metade
das ações adquiridas com exercício das opções, de
modo que a outra metade das ações fica indisponível
pelo prazo de 2 (dois) anos, contados a partir do
exercício da opção, conforme demonstram as cláusulas
abaixo transcritas.
(...)
Ora, a indisponibilidade das ações adquiridas por
dois
anos
é
um
elemento
essencial
para
caracterização do risco a que se sujeita o
trabalhador, no momento em que exerce a opção de
ações que lhe foi ofertada.
Dois anos é um prazo razoavelmente longo e nele
podem ocorrer situações que levem o preço das ações
a valores bastante inferiores aos de exercício.
(...)
Também foi realizada simulação, por meio da qual
se constatou a constante verificação de prejuízos com
o exercício da opção de aquisição do direito de ação
durante todo o prazo de vigência do plano, de modo
que provavelmente tal direito sequer chegaria a ser
exercido pelos trabalhadores.
Conclusão quanto ao caráter mercantil do plano de stock
options ora analisado Constata-se da análise das
características essenciais do programa de ações em
tela que o beneficiário não tem nenhuma garantia de
ganho na venda da totalidade das ações adquiridas,
muito menos recebe as ações por gratuidade. É preciso
pagar para a sua compra e aguardar mais de dois anos
para vender a metade das ações adquiridas, o que sujeita
o beneficiário inevitavelmente às oscilações de preço
que são inerentes ao mercado de ações.
Assim, diante da nítida onerosidade e da ausência de
cláusulas hábeis a afastar o elemento risco inerente aos
contratos mercantis e caracterizar o plano de oferta de
ações como política de remuneração do Recorrente,
entendo que a autuação não merece prosperar.
(...) (destaquei)
A leitura dos trechos acima reproduzidos, tanto do acórdão recorrido, quanto do
paradigma, demonstra que em ambos os casos as decisões partiram da análise dos respectivos
instrumentos de negociação que deram suporte aos planos de opções de compra de ações (stock
options), ofertados pelas autuadas.
Tal asserção pode ser facilmente verificada nas próprias ementas dos acórdãos,
acima reproduzidas, onde, no recorrido, há expressa declaração de que as vantagens econômicas
oferecidas aos empregados da empresa na aquisição de lotes de ações próprias, quando
comparadas com o efetivo valor de mercado dessas mesmas ações, configuram-se ganho
patrimonial do beneficiário. A seu turno, no paradigma, diversamente é constatado que, no
caso concreto, o plano de stock options seria marcado pela onerosidade, pois o preço de
Fl. 7234
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.225 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720159/2015-90

exercício da opção de compra das ações é estabelecido a valor de mercado, entre outras
constatações.
Outras situações específicas e próprias de cada plano de oferta de ações foram
determinantes para as decisões exaradas nos respectivos acórdãos, tais como:
a) no acórdão recorrido:
a.1) o fato de que sobre o preço de exercício da opção é concedido ao beneficiário
um desconto de 20% em relação ao efetivo valor de mercado da ação e, se não for efetivamente
exercida a opção na data final de aquisição do direito, tal preço passa a sofrer reduções relativas
ao valor dos dividendos e juros sobre capital próprio pagos pela empresa a partir da data da
outorga das ações, circunstâncias; cláusulas que se considerou extraordinariamente favoráveis ao
beneficiário, não encontráveis no mercado de capitais, além do fato de que a empresa garantiria a
recompra da ações pelo preço de mercado, demonstrando ser um excelente, e seguro, negócio e
fonte de remuneração do trabalhador eleito;
a.2) foi elaborada tabela onde se demonstrou que os valores das opções chegaram
a até 50% do preço de mercado das ações;
a.3) a possibilidade de inexistência de qualquer desembolso financeiro do
beneficiário, pois, ao exercer a sua opção, poderia imediatamente vender as ações no mercado ou
à própria, sem efetivamente desembolsar qualquer quantia à concedente, ficando consigo a
diferença entre o preço de compra e o de venda, não havendo, portanto, onerosidade contratual,
já que o único investimento que o trabalhador de fato realizada seria a prestação de seu trabalho
ao empregador,;
a.4) o fato de que os trabalhadores elegíveis ficavam sujeitos ao cumprimento de
metas, reforçando a natureza contraprestacional do benefício concedido, conforme disposto nos
termos de outorga juntados aos autos (item 3.2, alínea "a");
b) no acórdão paradigma: toda a decisão do paradigma partiu da análise das
cláusulas com plano de oferta de ações da autuada, onde se destaca:
b.1) a indisponibilidade de 50% das ações somente após 02 anos contados a partir
do exercício da opção, o que se considerou como elemento de risco caracterizador de um
contrato mercantil;, além do fato de que não seria possível exercer o direito de compra de ações,
com o respectivo pagamento do preço do exercício, após o prazo de no mínimo 01 (um) ano e no
máximo 05 (cinco) anos, contados do ano em que houver a emissão das opções aos beneficiários
do stock options;
b.2) simulação realizada, onde se constatou verificação de prejuízos com o
exercício da opção de aquisição do direito de ação durante o prazo de vigência do plano, de
modo que provavelmente tal direito sequer chegaria a ser exercido pelos trabalhadores;
b.3) constatou-se assim, que o beneficiário não teria nenhuma garantia de ganho
na venda da totalidade das ações adquiridas, muito menos as receberia por gratuidade.
Forçoso assim, concluir que não houve demonstração da divergência
jurisprudencial, pois os acórdãos confrontados ostentam diferentes quadros fáticos e probatórios
e a decisão recorrida pautou o seu entendimento no exame das questões específicas e peculiares
do caso em questão, assim como, no paradigma também foi demonstrado que se baseou em
questões específicas do plano de compra de ações ofertado por aquela empresa.
Fl. 7235
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.225 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720159/2015-90

Assim, tratando-se de situações fáticas diversas, cada qual com seu conjunto
probatório específico, as soluções diferentes não têm como fundamento a interpretação diversa
da legislação, mas sim, as diferentes circunstâncias materiais retratadas em cada um dos
julgados. Portanto, o paradigma 2401-003.890 não é apto à demonstração da divergência, uma
vez que não retrata situação com similaridade fática com o recorrido, autorizativa do seguimento
de Recurso Especial.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soaers Campos

Fl. 7236
DF CARF MF
Original